Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710842-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ANDREZA NETO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15850846) interposto por JULIO ANDREZA NETO em face da r. decisão proferida pelo douto Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional c/c consignatória movida pelo agravante em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consubstanciado na vedação de inscrição no rol de inadimplentes e consignação do valor incontroverso. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 6210816 dos autos de referência): A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que a existência de relação jurídica entre as partes pode ser demonstrada pela juntada do contrato celebrado entre as partes (Id. n. 60774860). Observo que a pretensão da parte autora é: 1) a expedição de ofícios para que não seja enviado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco Central do Brasil as informações referentes a este contrato, uma vez que a parte Autora não autoriza nenhum tipo de divulgação; 2) a não inclusão do nome/CPF da parte Requerente nos Cadastros de Restrição ao Crédito; 3) autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 1.008,97 (mil e oito reais e noventa e sete centavos) com vencimentos entre 04/08/2019 a 04/07/2023; 4) consequente manutenção de posse do bem, objeto do contrato em discussão, ao Requerente, até o deslinde da demanda. Inicialmente, verifico que a própria parte autora afirmou estar inadimplente em relação ao contrato celebrado com a parte ré, o que, em tese, justifica eventual inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como eventual propositura de ação de busca e apreensão. Outrossim, quando da assinatura do contrato, que neste caso firmado de forma escrita e, ainda, pactuado entre pessoas capazes, estava exposto todas as condições de pagamento, bem como as taxas de juros que seriam cobradas, tendo a parte celebrado o referido contrato com o conhecimento das cláusulas ali descritas. Por fim, se tratando de ação de consignação em pagamento, o depósito realizado deverá corresponder ao valor com incidência de juros e correção monetária. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CHEQUE DEVOLVIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. DEPÓSITO DO VALOR NOMINAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. § 2o DO ART. 545 DO CPC. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1 - Sobre o valor nominal do débito objeto de ação de consignação em pagamento são devidos juros de mora e correção monetária, sendo cabível a condenação da Autora ao pagamento adicional de tais importâncias em atenção ao previsto no § 2o do art. 545 do novo Código de Processo Civil, posicionamento que se reforça quando ela própria pleiteou na inicial a consignação do valor atualizado, mas inexplicavelmente depositou tão somente o valor originário da obrigação.2 - Sendo insuficiente o depósito para a quitação da obrigação, descabida é a exclusão do nome do consignante dos cadastros restritivos de crédito.Apelação Cível provida.(Acórdão n.935924, 20120310117699APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 310/316) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial. Inconformado, sustenta o agravante que, em virtude de haver discussão sobre cláusulas abusivas no contrato, é possível a consignação de valores que entende devidos. Alega, ainda, que não seria prudente o depósito da integralidade das parcelas, com o intuito de purgar a mora, para, depois, requerer a devolução do pagamento a maior. Pretende o recorrente a obtenção de medida de urgência e posterior reforma do r. decisório para possibilitar a consignação de quantia que entende correta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A crescente demanda de pedidos está a recomendar do Judiciário redobrada cautela, a fim de evitar decisões concessivas de liminares que se traduzem em verdadeiros escudos para perpetuação de dívidas ou chancelamento de créditos para eventuais devedores contumazes. Ademais, a corrente jurisprudencial proclama a necessidade de: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. (AgRg no Ag 1012324 / SP. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110). T4 - QUARTA TURMA. 04/11/2008. DJe 24/11/2008). No caso dos autos, verifico ausente a demonstração efetiva dos dois últimos requisitos supracitados, vinculados à fumaça do bom direito alegado pelo autor e ao depósito da parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea. De fato, o recorrente não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange à juros acima da taxa de mercado, e bem assim à existência de cobrança abusiva. O valor cujo depósito pretende o recorrente efetuar é de R$ 1.008,97 e a prestação pactuada é de R$ 1.580,66. Ora, em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. No caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, não pode o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. Ademais, a todos é assegurado tal direito por princípio de envergadura constitucional. Não vislumbro a aparência do bom direito a amparar o pedido formulado pelo recorrente, razão por que o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Confira-se o entendimento jurisprudencial representado na seguinte emenda de acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 7 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador